Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740166-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: V. G. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA SOARES DE AMORIM RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por V. G. D. A. R., representada por sua mãe L.S.D.A.R. Em síntese, a autora alega que é beneficiária do plano de saúde e ingressou no pronto-socorro do Hospital Maria Auxiliadora com “sepse de foco urinário associado a febre alta, taquicardia e outros, evoluindo com gemecia, astenia e prostação”, conforme relatório médico. Afirma que foi indicada a necessidade de sua internação em leito de unidade de cuidados especiais (UCE), com suporte para UTI, em caráter de urgência, para administração de antibioticoterapia venosa. Todavia, o plano de saúde negou cobertura ao pedido de internação, sob o argumento de que ainda está em curso o prazo de carência. O juízo deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para “determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em internação em unidade de cuidados especiais (UCE), com suporte para UTI, em caráter de urgência para administração de antibioticoterapia venoso, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões (ID 41668483), a agravante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela requerida na petição inicial; 2) há perigo de irreversibilidade da medida, pois a autora não possui condição financeira; 3) a aplicação do CDC deve se dar apenas de forma subsidiária, de modo que não pode prevalecer sobre a Lei n o 9.656/1998; 4) a negativa se deu em razão do período de carência não ter sido cumprido; 5) a limitação da internação às primeiras doze horas tem amparo legal; 6) a conduta do plano de saúde está de acordo com o contrato e com a legislação aplicável, razão pela qual inexiste ato ilícito indenizável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo comprovado (ID 41668486). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. Diante do interesse público que permeia a atividade dos planos de saúde, a liberdade contratual deve ser contextualizada e compreendida no âmbito de diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques). Necessário se faz a aplicação simultânea da Lei no 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. Em princípio, a conduta do plano de saúde, ao negar a cobertura de internação em situação de emergência médica essencial à manutenção de condições mínimas de saúde do segurado, é abusiva por afrontar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. A própria Lei 9.656/98 prevê prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura obrigatória de tratamento ou internação em casos de urgência ou emergência: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597, STJ). A limitação da cobertura do atendimento de internação, às primeiras 12 (doze) horas, também não se mostra legitima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302, STJ). A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12 da Lei 9.656/1998). Porém, mesmo em período de carência, planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98), do que decorre não se admitir limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência, especialmente para tratamento do COVID -19. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. Não sendo possível, por ocasião do ajuizamento da ação, mensurar o benefício econômico, o valor da causa pode ser estimado e, não se mostrando possível mensurar o proveito econômico na sentença, os honorários advocatícios podem ser arbitrados no percentual mínimo fixado pela lei (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406154, 07033859020218070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022)” – grifou-se “CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. LIMITAÇÃO. PRIMEIRAS DOZE HORAS. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se havendo falar em sentença extra petita quando a lide é decidida nos limites do pedido e quando a norma aplicada guarda relação com a demanda. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. 3. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser abusiva a limitação contratual de cobertura do pelo plano de saúde limitada às primeiras 12 (doze) horas de internação ou atendimento ambulatorial de emergência. Precedentes STJ e TJDFT. 5. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteada pela segurada, enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430459, 07021202020218070017, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022)” No caso, o quadro clínico da autora se amolda conceito de urgência e emergência. O relatório médico atesta que a segurada deu entrada no pronto-socorro com “sepse de foco urinário associado a febre alta, taquicardia e outros, evoluindo com gemecia, astenia e prostação”. Na oportunidade, o profissional asseverou a necessidade de internação urgente em unidade de cuidados especiais (UCE), com suporte para UTI, decorrente do quadro grave da paciente, para administração de antibioticoterapia venoso (ID 141738872 dos autos originais). Ademais, a autora é titular do plano de saúde desde 29/06/2022 e o pedido de internação ocorreu em 07/11/2022, ou seja, quando já ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Reitere-se que o plano de saúde não pode limitar o período de internação hospitalar do segurado às 12 primeiras horas, em clara violação a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Portanto, está presente a probabilidade do direito da autora e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. De outro lado, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com a internação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator